Tribunal: TJSP
Processo: 1002569-44.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614659
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002569-44.2019.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante AGRO
FONTE ALTA LTDA, é apelado RENAN ALONSO COLOGNESI & CIA LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002569-44.2019.8.26.0566 -Voto no
2
Comarca: São Carlos - 4a Vara Cível
Apte. : Agro Fonte Alta Ltda.
Apda. : Renan Alonso Colognesi & Cia Ltda. ME
Juíza de 1o grau: Flavia de Almeida Montingelli Zanferdini
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 16/06/2020
VOTO No 46.696
EMENTA: BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. COBRANÇA.
Se a autora não faz prova boa e cabal do fato constitutivo do seu
direito, a ação improcede. A dúvida ou insuficiência de prova
quanto a fato constitutivo milita contra a autora. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 174/177 que julgou improcedente o pedido, condenando a autora
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando que
não foram observados os depoimentos colhidos e as provas produzidas nos
autos. Aduz que os produtos foram entregues. Salienta que as testemunhas
afirmam que a entrega foi feita e que foi juntada toda a documentação da
transportadora que realizou a entrega. Alega ainda que há e-mail da apelada
declarando o recebimento da mercadoria.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
Foi determinada a redistribuição dos autos pelo v.
acórdão de fls. 204/206.
Às fls. 212/214 foi complementado o preparo recursal,
conforme determinado às fls. 209.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar, devendo subsistir a r.
sentença, que com total acerto, bem observou que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002569-44.2019.8.26.0566 -Voto no
3
“Na instrução do processo não se comprovou a entrega. A
testemunha Karen disse que começou a trabalhar na empresa
autora em agosto de 2015. Alega que durante os anos de 2015 e
2016 foram feitas várias tentativas de negociação entre a autora e a
ré para pagamento do valor devido. Quando chegou na empresa já
havia algumas notas em aberto. Afirma que em nenhum momento
foi questionada se havia sido entregue o café. Pelo que conhece da
empresa autora, acredita que nenhuma entrega tenha deixado de
ser realizada, sendo que os comprovantes muitas vezes ficam nos
arquivos da própria transportadora.
A testemunha Leonardo é funcionário da empresa desde 2010 e
trabalha no setor de qualidade. Disse que a ré estava em débito
com a autora. Afirmou que a entrega foi feita, mas sem possuir
prova efetiva da afirmação.
Por fim, a testemunha Regiane, que trabalha na empresa autora
desde 2013 e na época dos fatos atuava no setor administrativo,
fazia faturamento de notas fiscais e envio das mercadorias para a
transportadora, afirmou que todas as mercadorias foram entregues
para a ré, mas que seria a transportadora quem teria a assinatura de
quem recebeu essa mercadoria. Não soube dizer se os vendedores
colhem assinatura dos clientes em algum documento quando as
vendas são efetuadas.
Nesse contexto, a prova oral colhida não comprova a efetiva entrega
do produto. A autora que não o comprovante de entrega, poderia ter
buscado essa prova junto à transportadora.
Logo, se optou a autora por se quedar inerte quando poderia ter
produzido prova, sofrerá a consequência de não ter um provimento
jurisdicional favorável.” (fls. 176).
De fato, a força probante das provas constantes dos
autos para a comprovação do débito apontado na inicial se mostra frágil.
Depreende-se dos autos que não há qualquer indício
capaz de dar veracidade ao afirmado na inicial da presente ação de cobrança.
Como bem sabe a apelante não basta apenas alegar, é necessário provar, de
alguma forma, o fato constitutivo do seu direito.
As notas fiscais não estão acompanhadas dos
respectivos recibos de entrega, isto é, não há comprovante de que a requerida
tenha recebido as mercadorias ali descritas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002569-44.2019.8.26.0566 -Voto no
4
As testemunhas ouvidas em Juízo também não
presenciaram a entrega da mercadoria, afirmando que ela foi feita pela
transportadora. E observe-se que os documentos 112/115 não comprovam que
houve o recebimento da apelada pela transportadora pois, repise-se, ausente
qualquer termo subscrito por algum representante.
Ora, se inexiste comprovante de recebimento dos
produtos vendidos, não há como reconhecer a apelante como devedora do débito
apontado na inicial pela autora.
Ademais, causa estranheza a alegada inadimplência e
a continuidade das relações contratuais, com a realização de pedidos e entrega
de mercadorias após o episódio narrado na inicial, como se denota das notas
fiscais de fls. 118/163.
Assim, a pretensão deduzida na inicial da ação de
cobrança restou despida de sustentação probatória, incidindo o brocardo
segundo o qual, “allegare nihil et allegatum non probare paria sunt”, e a isto se
refere o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, pois é ônus da autora provar o
fato constitutivo do seu direito.
Sobre tal dispositivo preleciona VICENTE GRECO
FILHO ("Direito Processual Civil Brasileiro", Saraiva, 13a ed., 1999, p. 189), que:
"O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende
determinada conseqüência de direito; esses são os fatos
constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a
demanda.
A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo
milita contra o autor."
"O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito."
Este é o caso dos autos, pois não demonstrado a
pertinência do pedido exordial, a solução de justiça foi bem aferida pela
respeitável sentença, que resta mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002569-44.2019.8.26.0566 -Voto no
5
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária para 15% do valor atualizado da causa, nos termos
do art. 85, § 11, do CPC.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica